Tribunal: TJMT
Processo: 1002791-06.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002791-06.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO APARECIDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 003.690.511-90 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FECHAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO – ENTE

MUNICIPAL QUE ATENDENDO AO DITAMES DA LEI INSTALOU O ATERRO SANITÁRIO NÃO PERMITINDO O INGRESSO DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NO LOCAL – CONDUTA LÍCITA DO MUNICÍPIO QUE AFASTA A PRETENSÃO DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Encerramento das atividades do aterro sanitário, ao passo que sua, aberto à população local, era absolutamente inviável tanto no ponto vista legal como ambiental, não havendo alternativa a não ser o encerramento de suas portas a terceiras pessoas.

2 – Não se pode falar assim, de responsabilidade civil dos agentes envolvidos no fechamento do aterro aos catadores de lixo - que não poderiam ter agido de outra forma. Também não existe direito adquirido dos catadores em continuar exercendo sua atividade em detrimento do cumprimento das políticas públicas, da legislação pertinente e da preservação do meio ambiente.

3 – Ressalte-se que o encerramento de postos de trabalho, mormente em condições insalubres e sub-humanas, não gera lesão a direitos de personalidade, porquanto estar-se-ia admitindo afronta a direito de dignidade humana a cada vez que um posto de trabalho fosse fechado, o que se insere no contexto da economia de livre mercado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

ANTONIO APARECIDO ALVES DOS SANTOS

APELADO (S):

SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO APARECIDO ALVES DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em desfavor do
SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO e

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta da inicial, em síntese, que o Autor, ora Apelante, era catador de materiais recicláveis no “lixão” na Comarca de Rondonópolis, de onde retirava o seu sustento e o de sua família por 18 (dezoito) anos.

Alega que, em setembro de 2017 foram encerradas as atividades do referido “lixão”, abrindo-se no local um aterro sanitário, ficando sem fonte de sustento.

Aduz o autor, ora Apelante, que foi construída uma Unidade de Tratamento de Resíduos – UTR provisória em outro local, para que os catadores pudessem continuar laborando, onde após 06 (seis) meses seria inaugurada uma nova UTR definitiva ao lado do aterro sanitário construído, conforme um TAC firmado entre o Município de Rondonópolis, SANEAR, Ministério Público Estadual e do Trabalho e a SEGER.

Relata que no referido TAC ficou acordado que os requeridos disponibilizariam aos catadores cooperados, até o limite de 48 (quarenta e oito), uma “bolsa social” no valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), pelo período de 05 (cinco) meses, bem como a disponibilização de 01 (uma) cesta básica por mês, benefícios do qual o autor não teria sido contemplado.

Alega que a nova unidade de tratamento não disponibiliza material reciclável suficiente para a quantidade de catadores existentes, o que lhes causaram drástica redução de ganho.

Sustenta que na nova UTR foi restringido o acesso apenas para os catadores que se cooperaram junto à SEGER, o que não teria feito, sofrendo danos por conta desta, suposta, arbitrariedade.

Em face destes relatos, pugnou o Autor, ora Apelante, que os Apelados paguem R$2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) referente à “Bolsa Social”, R$600,00 (seiscentos reais) referente às cestas básicas que não recebeu, R$28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) à título de lucros cessantes por um período de 24 (vinte e quatro) meses de trabalho e R$30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos morais suportados, julgando, contudo, o magistrado de 1º Grau improcedentes os pedidos do Autor.

Nas suas razões, alega o Apelante, preliminarmente, que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, ante a necessidade de produção de provas.

No mérito, afirma que não está a se executar cumprimento de TAC, contudo, a ausência de seu cumprimento gerou danos diretos ao Apelante, pois as cláusulas foram firmadas em atenção aos seus direitos e assim, a inobservância do TAC gera danos diretos ao Apelante, nesse caso, emergindo o dever de indenizar diante do desprezo das Apeladas com o Apelante, um “miserável catador”.

Aduz que, o TAC foi a condição estabelecida para encerrar as atividades daquele lixão e iniciar a nova, portanto, o não cumprimento das cláusulas acarreta em ilicitude do proceder e pensar, de modo diverso, é ignorar a força vinculante dos TAC’s e contratos.

Requereu seja acolhida a preliminar, ou no mérito, seja julgada procedente a ação.

As contrarrazões foram apresentadas (id.7747413), pugnando o Município Apelado pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, alega a Apelante cerceamento de defesa, pois, sem que houvesse despacho saneador, o Juízo de 1º Grau julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de provas.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, tenho que não procede.

É cediço que cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova ao julgamento de mérito, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

A prova necessária é conceituada por William Santos Ferreira em obra coordenada por Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas
[1]
como “
aquela cujo resultado alcançado pela produção tem potencialidade para contribuir na solução da questão de fato e que esta já não esteja solucionada, hipótese em que seria inútil e protelatória”.

Merece destaque, ainda, o artigo 371 do mesmo diploma legal, que estabelece:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

O mencionado artigo dispõe sobre o chamado “
livre convencimento motivado
” do Juiz.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“o princípio do livre convencimento do juiz, insculpido no art. 131 do CPC/73 (atual art. 371 do CPC de 2015), esclarece que o juiz é o destinatário da prova, no sentido de que esta é realizada com o intuito de influir ou auxiliá-lo em sua decisão”
(AgInt no AREsp 926.157/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016).

Conforme sustentam Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero
[2]
,

O juiz apreciará a prova das alegações de fato em conformidade com o modelo de constatação que deve ser empregado para análise do caso concreto levado ao seu conhecimento. Dentro do modelo, apreciará livremente, sem qualquer elemento que vincule o seu convencimento a priori. Ao valorar livremente a prova, tem, no entanto, de indicar na sua decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. No direito brasileiro vige, pois, o sistema da livre valoração motivada (também conhecido como sistema da persuasão racional da prova).

Na mesma linha, colaciono os seguintes precedentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. REDUÇÃO DAS MAMAS. COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DE SILICONE. ARÉOLAS DESLOCADAS. ASSIMETRIA DAS MAMAS. ERRO MÉDICO. DEVER DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
.
A prova técnica constante da demanda é esclarecedora, não havendo justificativa a ensejar sua repetição. No mais, o juiz é o
destinatário
da prova e, formado o convencimento para o julgamento do caso concreto, pode dispensar a realização de provas que entender desnecessárias, a teor do que estabelece o Código de Processo Civil.
[...] PRELIMINARDE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
AFASTADA. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70070645544, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 30/11/2017).
(Negritei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO. 1.
Cerceamento
de
defesa
. Indeferimento de prova oral. O Juiz é o
destinatário
da prova, cabendo a ele dizer da necessidade/pertinência da dilação probatória. Ausente demonstração da pertinência da prova pretendida. Prova documental que se mostra suficiente ao feito.
Cerceamento
de
defesa
inocorrente.
[...] NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70072793144, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 30/03/2017).
(Negritei)

Logo, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional.

Dessa forma, rejeito a nulidade de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO APARECIDO ALVES DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em desfavor do
SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões, alega o Apelante, no mérito, que não está a se executar cumprimento de TAC, contudo, a ausência de seu cumprimento gerou danos diretos ao Apelante, pois as cláusulas foram firmadas em atenção aos seus direitos e assim, a inobservância do TAC gera danos diretos ao Apelante, nesse caso, emergindo o dever de indenizar diante do desprezo das Apeladas com o Apelante, um “miserável catador”.

Aduz que, o TAC foi a condição estabelecida para encerrar as atividades daquele lixão e iniciar a nova, portanto, o não cumprimento das cláusulas acarreta em ilicitude do proceder e pensar de modo diverso é ignorar a força vinculante dos TAC’s e contratos.

No caso ora em análise, percebe-se que inexistiu qualquer ato ilícito perpetrado pelo Município.

Ao invés, cumpriu o Município um mandamento legal, contido na
Lei de Resíduos Sólidos
(Lei nº 12.305/10), que impõe a adequação de aterros sanitários no prazo de vinte anos, contados da publicação do aludido diploma legal.

Neste sentido, estabelece o art.
17
da Lei nº
12.305
/10 que:

Art. 17. O plano estadual de 'resíduos sólidos terá elaborado para vigência por prazo indeterminado, abrangendo todo o território do Estado, com horizonte de atuação de 20 (vinte) anos e revisões a cada 4 (quatro) anos, e tendo como conteúdo mínimo: V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.

Com efeito, tendo em vista que o Município cumpriu um mandamento legal, reconhecer o direito indenizatório no caso em tela significaria, em última análise, reconhecer uma relação de emprego inexistente, bem como atribuir caráter vitalício e estável a uma forma de trabalho ou obtenção de renda que não atendia às mínimas exigências de segurança.

Entender-se de forma diversa seria, ainda, reconhecer a existência de direito a seguro desemprego em que não há relação trabalhista, ou lesão a direitos de personalidade decorrentes do cumprimento da
lei de resíduos sólidos
, findando-se com atividade insalubre a toda a sociedade.

Não se pode, ademais, pretender que o fechamento de postos de trabalho, de qualquer natureza, enseje direito a verba indenizatória (salvo as de natureza trabalhista, que não se aplicam ao caso em tela), ou compensatórias, posto que afrontaria a garantia do livre mercado e da livre iniciativa, garantidos pela Magna Carta.

No caso dos autos, seria somente cabível, em caráter de liberalidade, uma verba de cunho assistencial, mediante a edição de lei, aos catadores previamente cadastrados, com vistas a inseri-los de maneira diversa no mercado de trabalho.

Trata-se, todavia, de verba assistencial, que configuraria mera liberalidade do ente público, inexistindo qualquer mandamento legal que imponha a adoção de tal assistência.

Logo, não cabe ao Judiciário imiscuir-se em questão de orçamento, tampouco de políticas públicas, versando a hipótese sobre um ato administrativo discricionário, à espera da exclusiva oportunidade e conveniência da Administração Pública.

Outrossim,
in casu
, o cerne da questão reside em verificar se existe responsabilidade civil do Município, que ao fechar o acesso de terceiros ao depósito de lixo local, inviabilizou ao Apelante, catador de resíduos sólidos, a obtenção da fonte para a manutenção. Senão, vejamos:

A responsabilidade Civil, assim está disposta no Art.
186
c/c Art.
187
do
Código Civil
:

Art. 186-Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187- Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Ressalte-se que existe responsabilidade de reparar o dano, proveniente de ato lícito (conforme art.
188
c/c art.
930

CC
), mas que não é o caso em comento.

Neste contexto, muito embora o Apelante tirasse a sua sobrevivência no recolhimento de objetos recicláveis, não vislumbrei qualquer ofensa efetivada pelos Apelados, capaz de ensejar a sua responsabilização civil, advinda do fechamento do acesso ao depósito de lixo, com a implantação do aterro sanitário, em cumprimento à Lei
12.305
/2010.

Muito embora, em tese, o ato dos Apelados (fechar o acesso ao depósito de lixo), tenha neste ponto, impedido ao Apelante a continuidade da atividade que desenvolviam para sobreviver, não se pode olvidar de sua licitude, em cumprimento à lei, conforme já constatada.

Neste diapasão, ausentes os elementos da responsabilidade civil, a saber: ato ilícito (lato sensu) ou lícito (art.
188
do
CC
.); dano, nexo causal e (culpa- não discutida aqui em sede de responsabilidade objetiva), não nasce a obrigação de reparar o dano.

Conclui-se, destarte, inexistir um dos elementos ensejadores da responsabilidade civil do Município, porquanto inexistiu qualquer ato ilícito perpetrado no caso em comento.

Outrossim, não se vislumbra danos aos direitos personalíssimos dos autores.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELANTES QUE RETIRAVAM SUA SUBSISTÊNCIA NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS DEPÓSITOS DE LIXO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ENTE MUNICIPAL QUE ATENDENDO AO DITAMES DA LEI INSTALOU O ATERRO SANITÁRIO NÃO PERMITINDO O INGRESSO DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NO LOCAL. CONDUTA LÍCITA DO MUNICÍPIO QUE AFASTA A PRETENSÃO DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. ACERTO DA SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO FORMULADO A DESTEMPO E POR TAL RAZÃO NÃO ENFRENTADO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00131475020138190029 RIO DE JANEIRO MAGE VARA CIVEL, Relator: MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 08/02/2017, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2017)

Como alhures salientado, o fechamento do Aterro Sanitário aos catadores de lixo não se deu por vontade ou capricho dos Apelados, mas por imposição legal, em decorrência do cumprimento ao Plano Estadual e à política nacional de resíduos sólidos, instituída pela lei n.
12.305
/2010 que prevê a erradicação dos lixões, com a substituição dos mesmos para aterros sanitários, visando à sustentabilidade ambiental.

Do cumprimento da
Lei de Resíduos Sólidos
, assim, não se pode extrair fato que acarrete lesão a direitos de personalidade.

Ao que parece, o Apelante se irresigna contra o encerramento das atividades, ao passo que manutenção do aterro sanitário, aberto à população local, era absolutamente inviável tanto no ponto vista legal como ambiental, não havendo alternativa a não ser o encerramento de suas portas a terceiras pessoas.

Não se pode falar assim, de responsabilidade civil dos agentes envolvidos no fechamento do aterro aos catadores de lixo - que não poderiam ter agido de outra forma.

Também não existe direito adquirido dos catadores em continuar exercendo sua atividade em detrimento do cumprimento das políticas públicas, da legislação pertinente e da preservação do meio ambiente.

Ressalte-se que o encerramento de postos de trabalho, mormente em condições insalubres e sub-humanas, não gera lesão a direitos de personalidade, porquanto estar-se-ia admitindo afronta a direito de dignidade humana a cada vez que um posto de trabalho fosse fechado, o que se insere no contexto da economia de livre mercado.

Por outro lado, estar-se-ia, no caso em tela, reconhecendo lesão a direito de personalidade de parte que foi retirada de condições sub-humanas de sobrevivência, estas sim que afrontavam a sua dignidade.

De qualquer forma, inexistindo um dos pressupostos para a responsabilização civil do Município e considerando a inexistência de danos aos direitos personalíssimos do Apelante, acertada a sentença do Juízo de 1º Grau que julgou improcedente a ação.

Com relação às obrigações assumidas pelos requeridos no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC com o Ministério Público do Trabalho e do Estado, verifica-se que a estes competem a execução de suas cláusulas (art. 5º, §6º, da Lei 7.347/1985), até porque passível de novas alterações para adequação de fatos supervenientes.

Deste modo, é incabível a execução de cláusulas definidas em um Termo de Ajustamento de Conduta, ainda que pelo procedimento comum, por um indivíduo que sequer fez parte daquela relação jurídica.

Sendo que, caso este entenda que os Apelados descumpriram o acordo firmado com os
Parquet
, era a estes a quem deveria se dirigir, o qual obrigatoriamente adotaria as medidas que fossem de fato cabíveis, sob as penas da lei.

Dessa forma, escorreita a sentença de 1º Grau que julgou improcedente os pedidos de cunho indenizatório, haja vista que não houve qualquer ato ilícito dos Apelados no fechamento do “lixão”, bem como da cobrança dos auxílios assistenciais, como a denominada “bolsa social” e as cestas básicas, por ausência de legitimidade para cobrança destes com espeque no TAC firmado e por sua concessão se tratar de ato discricionário, a fim de resguardar a separação dos poderes.

Assim, NEGO PROVIMENTO ao Apelo, mantendo incólume a r. sentença de 1º Grau.

É como voto.

[1]

Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, Ebook.

[2]

Novo
Código de Processo Civil comentado. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. EBook.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020